Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705131-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HEREDITAS TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE DNA LTDA - EPP RECORRIDA: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA RÉ. PRINCÍPIO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". RESCISÃO DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele indeferir a produção daquelas manifestamente imprestáveis ao esclarecimento dos fatos, sobretudo se a prova documental carreada aos autos se mostrou bastante para o deslinde da controvérsia, caso em que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Preliminar de nulidade da sentença (cerceamento do direito de defesa) rejeitada. 2. Não houve comprovação de que o envio de notificações à autora ocasionou prejuízo que não eram de sua obrigação. Nota-se que, conforme contrato, as reformas/reparos do imóvel eram de responsabilidade da autora/contratante. 3. A conduta da parte locadora em demandar contra a administradora de imóveis sobre reajustes por IGPM anos após o recebimento mensal por ela de reajustes com base no valor do laudo de avaliação da Terracap, conforme aditivo assinado por ela mesma, buscando receber por todo o período, importa violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda o que a doutrina convencionou denominar venire contra factum proprium, isto é, proibição do comportamento contraditório. 4. A fixação da cláusula penal não pode ficar ao total e ilimitado arbítrio dos contratantes. O Magistrado, ao deparar-se com desproporcionalidades no montante da multa contratual, deve intervir com o objetivo de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada, consoante art. 413 do CC. A redução equitativa da cláusula penal, nesse caso, visa à preservação da equivalência material do pacto (princípio da equidade). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 357 do CPC; e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade da sentença por error in procedendo, porquanto não foi facultado ao recorrente o direito à produção das provas pertinentes; c) artigo 51, inciso IV, do CDC, argumentando ser abusiva a cláusula contratual que vincula a vigência de contrato de administração à locação do imóvel. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma; e d) artigos 413, 421, 473, § único, e 884, todos do Código Civil, defendendo a redução da multa contratual de forma equitativa, tendo em vista que não atendeu ao princípio da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.370/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 357 do CPC; 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, ambos do CDC; e 413, 421 e 473, § único, 884, todos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Considerando a prescindibilidade de produção de outras provas, a Magistrada a quo julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Dessa forma, não é o caso de nulidade da sentença. Ademais, inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. (...) Do mesmo modo, não verifico descumprimento contratual por parte da empresa ré a respeito de eventuais atrasos nos valores dos aluguéis. Ora, a parte autora tinha conhecimento de que assinou contrato de locação com ente da administração pública, cujo trâmite para pagamento é diverso do particular, e mesmo assim, optou por efetivar o contrato e fazer várias renovações anuais. Em que pese afirme que o contrato de locação firmado com a PMDF é anual e que caberia à autora fazer uma avaliação do estado do imóvel ao final de cada ano, verifica-se que o contrato tinha vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei vigente. Isto é, havia cláusula de prorrogação do contrato, sendo é comum que seja feito uma vistoria na entrada e outra na saída do locatário do imóvel, a fim de verificar as obrigações do art. 22 e 23 da Lei 8245/91, não sendo este o caso dos autos, pois ainda está ocupado. (...) Ademais, segundo a Lei n.o 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, a multa pactuada deve ser proporcional ao período de cumprimento do contrato. Como bem esclarecido pelo Juízo a quo, a redução para R$ 30.150,00 (trinta mil, cento e cinquenta reais) foi considerada devida, uma vez que o contrato de locação vigorou por prazo razoável.” (ID 56329326) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto “Prejudicada a análise do suscitado dissídio jurisprudencial quando a tese veiculada nas razões do Recurso Especial é afastada pela análise da irresignação fundada na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.813/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003